Tribunal: TJMT
Processo: 1052086-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052086-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), MARCIA KNAPP DE REZENDE - CPF: 581.380.301-78 (APELADO), EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO. ACORDO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão de Veículo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, alegando o apelante que a parte apelada, responsável pelo inadimplemento do contrato, deveria ser condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questã
o em discussão consiste em:

definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, com a perda do objeto, implica a responsabilidade da parte que deu causa à ação pelas despesas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa ao processo deve responder pelas despesas decorrentes da instauração da demanda, mesmo que não tenha sido a parte vencida.

No caso em exame, a pretensão do autor, baseada na inadimplência da ré, era legítima no momento da propositura da ação, o que justifica a sua responsabilização pelas
despesas processuais e honorários advocatícios
.

O artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios serão devidos pela parte que deu causa ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao processo deve arcar com os ônus
da
sucumbência, mesmo que não tenha sido vencida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão
de Veículo
com Pedido Liminar
julgada
nos seguintes termos:

“
Por todo exposto, diante dos argumentos acima alinhavados, JULGO EXTINTO o feito pela PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Consigno nesta oportunidade, que não houve qualquer restrição judicial sob o gravame do veículo, razão pela qual, deixo de
proceder
eventual baixa.

Custas pagas na inicial. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, estes, que fixo em 10
% sobre o valor atualizado da causa
”
.

O apelante
afirma

que
a sentença proferida merece reforma, pois, em virtude do princípio da causalidade,
a parte que deu causa ao processo deve arcar com os custos processuais e honorários advocatícios
, independentemente de ser vencedora ou vencida.

Diz que
o apelado, ao não cumprir com suas obrigações contratuais, originou a demanda judicial, sendo, portanto, responsável pelas
custas processuais e honorários advocatícios
.

Alega também que
“pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez
que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido conforme ao direito.
”

Por fim, requer que
seja reformada a sentença, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de cumprimento da liminar e da inexistência da formação do vínculo processual
.

Contrarrazões no Id
292508385
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante ajuizou, em 01/11/2024, a presente ação, alegando que a ré não efetuou
o pagamento da parcela vencida
.

A requerida veio aos autos informar que compôs amigavelmente junto à instituição financeira acordo extrajudicial
em 27/12/2024
.

A lide foi extinta sem resolução de mérito, devido à perda superveniente
do objeto, conforme o art. 485
,
VI
, do CPC, e o autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% so
bre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que a apelada deve ser responsabilizada pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, em razão do ina
dimplemento de suas obrigações
.

O princípio da causalidade preconiza que

a parte que motivou a instauração da lide deve suportar os gastos dela decorrentes.

Dessa forma, tendo em vista que, ao tempo da propositura da demanda, a pretensão da parte autora era legítima, ante a inadimplência da ré, deve esta arcar com os ônus
da
sucumbência.

Ademais, nos termos do § 10 do art. 85 do CPC,
"
n
os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
"
.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA -
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da li
de (princípio da causalidade)”
.
(N.U 1003258-55.2024.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CRÉDITO OBJETO DEACORDO– DESCUMPRIMENTO – EXECUÇÃO EM AUTOS DIVERSOS - PERDASUPERVENIENTEDO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO – ART. 485, VI, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DACAUSALIDADE–
RECURSO PROVIDO
.

Há interesse processual quando verificadas a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional. Havendo perda superveniente do interesse, o feito deve ser extinto com amparo no inciso VI do art. 485, do CPC.

Cabe ao réu arcar com os ônus sucumbenciais se a Ação foi instaurada devido à sua inadimplência, conforme o princípio da causalidade”.
(N.U 0004288-19.2008.8.11.0037
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 19/02/2020
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar
a apelada
a arcar com as despesas processua
is e os honorários advocatícios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025